Tribunal: STF
Processo: ARE 1539645
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. REJEITADOS.



    I. Caso em exame



    1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Extraordinário com Agravo, mantendo a inadmissibilidade de Recurso Extraordinário. 



    2. A parte embargante busca o rejulgamento do feito, alegando omissão, contradição e obscuridade na decisão que entendeu pela inviabilidade do processamento do Recurso Extraordinário, diante da natureza infraconstitucional da controvérsia principal.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a incidência dos óbices do art. 1.022 do CPC, a viabilizar o recurso.



    III. Razões de decidir



    4. A despeito da ausência de menção expressa a cada um dos pontos que embasaram o agravo regimental, a questão objeto do recurso foi devidamente apreciada no acórdão embargado, no que, fazendo referência à decisão monocrática, assentou-se que a discussão versada no recurso exige a análise da legislação infraconstitucional de regência, quadro a inviabilizar o processamento do extraordinário.



    5. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não é o caso dos autos.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.